Tribunal: CARF
Processo: 10650.720018/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
FACTORING. RECEITA BRUTA. ATIVIDADE OPERACIONAL. CONTRATOS QUE TRANSFEREM RISCO AO CEDENTE. LUCRO ARBITRADO. INCLUSÃO NO COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO.
Considera-se resultado da atividade de fomento mercantil (factoring), passível de tributação pela presunção prevista no artigo 15, §1o, III, d, da Lei no 9.249/1995, as receitas decorrentes da atividade operacional, sendo assim também consideradas as receitas dos contratos cujas cláusulas imponham regresso e transfiram os riscos da atividade ao cedente em caso de inadimplemento do devedor. O fato de o contrato de factoring conter cláusula de coobrigação ou de regresso contra o cedente não desnatura a operação, nem faz com que as receitas daí decorrentes deixem de poder ser tributadas como receita bruta da atividade da pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A qualificação da multa deve ocorrer quando resta demonstrada a presença de dolo na conduta de sonegação, fraude ou conluio, de acordo com os arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 19645. A omissão de receitas de aplicações financeiras em nome no sujeito passivo e reportadas sistematicamente pelas fontes pagadoras ao Fisco, caracteriza omissão de rendimentos ou de receitas e, por si só, não autoriza a qualificação da multa, conforme Súmula CARF no 14.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720018/2013-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.164 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
APLIC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
FACTORING.
RECEITA
BRUTA.
ATIVIDADE
OPERACIONAL.
CONTRATOS QUE TRANSFEREM RISCO AO CEDENTE. LUCRO
ARBITRADO. INCLUSÃO NO COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO.
Considera-se resultado da atividade de fomento mercantil (factoring), passível
de tributação pela presunção prevista no artigo 15, §1o, III, “d”, da Lei no
9.249/1995, as receitas decorrentes da atividade operacional, sendo assim
também consideradas as receitas dos contratos cujas cláusulas imponham
regresso e transfiram os riscos da atividade ao cedente em caso de
inadimplemento do devedor. O fato de o contrato de factoring conter cláusula
de coobrigação ou de regresso contra o cedente não desnatura a operação, nem
faz com que as receitas daí decorrentes deixem de poder ser tributadas como
receita bruta da atividade da pessoa jurídica.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A qualificação da multa deve ocorrer quando resta demonstrada a presença de
dolo na conduta de sonegação, fraude ou conluio, de acordo com os arts. 71, 72
ou 73 da Lei no 4.502, de 19645. A omissão de receitas de aplicações
financeiras em nome no sujeito passivo e reportadas sistematicamente pelas
fontes pagadoras ao Fisco, caracteriza omissão de rendimentos ou de receitas e,
por si só, não autoriza a qualificação da multa, conforme Súmula CARF no 14.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, (i) quanto à atividade factoring, por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, negar provimento ao Recurso Especial, vencidos os conselheiros Andrea Duek
Simantob (relatora), Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (suplente convocado), que lhe deram provimento com retorno dos autos ao colegiado de
origem; e (ii) quanto à multa qualificada, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720018/2013-53
Fl. 2802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente
convocado) e Caio Cesar Nader Quintella. Designada para redigir o voto vencedor, quanto à
atividade factoring, a conselheira Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 2.679 à
2.700) contra Acórdão no 1201-000.928 (e-fls. 2.637 à 2.665), proferido pela 1a Turma Ordinária
da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em 03/12/2013, por meio do qual, decidiu, por
unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para (i) desqualificar a multa de
ofício incidente sobre os rendimentos oriundos de aplicações financeiras tributadas na fonte e
não declaradas e (ii) considerar como operacionais a totalidade das receitas apuradas pela
fiscalização para fins de incidência do percentual de arbitramento do lucro.
A decisão recorrida foi consubstanciada com a seguinte ementa:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e Reflexos Ano-calendário: 2009,
2010, 2011, 2012
RECEITAS DE FATURIZAÇÃO. NATUREZA OPERACIONAL. BASE DE
CÁLCULO DO AUTO-ARBITRAMENTO.
A receita de faturização, quando da efetivação da recompra do título pelo cliente, no
caso de inadimplemento pelo faturizado, está intimamente ligada ao objeto social de
uma empresa de factoring, assim, faz parte da receita bruta decorrente de sua atividade
empresarial, não se revestindo, portanto, da natureza de receita financeira.
Fl. 2803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
No caso de ausência de prova de prática de fraude, deve ser aplicada a Súmula CARF n°
14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito
de fraude do sujeito passivo.
MULTA REGULAMENTAR
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, são obrigadas a manter, à disposição da
Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
A inobservância desse comando legal acarretará a imposição da multa de 0,5% do valor
da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos que não atenderem à forma em que
devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos e à multa de 5% sobre o
valor da operação correspondente, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações solicitadas, limitada a 1% da receita bruta da pessoa jurídica no período.

O presente processo versa sobre lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
relativo às seguintes infrações: rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e
apuração incorreta do lucro autoarbitrado.
Em impugnação, o sujeito passivo alegou que, em relação aos rendimentos de
aplicações financeiras, os mesmos não integrariam a base de cálculo do PIS e da Cofins
cumulativos e, por serem de tributação exclusiva na fonte, não estariam sujeitos à tributação do
IRPJ e CSLL. Sobre a acusação de apuração incorreta do lucro arbitrado, defendeu que as
receitas decorrentes de faturização, isto é, valores recebidos dos faturizados, e não dos sacados,
após o vencimento do título, comporiam a receita bruta para fins de incidência do percentual de
determinação do lucro arbitrado.
A DRJ manteve parcialmente a exigência para extinguir a cobrança do PIS e da
Cofins apurados no regime cumulativo.
A 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, ao dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, decidiu (i) reduzir a multa de ofício de 150% para
75% por entender que a simples omissão das receitas com aplicações financeiras não seria
caracterizadora de fraude e, em especial, porque não há nos autos qualquer descrição fática que
indicasse a existência de dolo, (ii) incluir as receitas com refaturização na receita bruta para fins
de incidência do percentual de determinação do lucro arbitrado, em razão da possibilidade de
existência de cláusula pro solvendo nos contratos de faturização e (iii) manter a multa isolada
pela não apresentação de dados em meio magnético.
Em sede de Recurso Especial, a Fazenda Nacional, insurge-se contra a decisão
recorrida em relação a dois pontos: (i) possibilidade de estabelecimento de cláusula de regresso
nos contratos de factoring e (ii) pelo afastamento da qualificação da multa de ofício.
O Recurso Especial foi admitido conforme Despacho de Admissibilidade de
Agravo (e-fls. 2.735 à 2.740).
Fl. 2804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

Cientificado o sujeito passivo do Despacho que admitiu o Recurso Especial da
Fazenda Nacional em 12/09/2016, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 2.743), apresentou
Contrarrazões em 26/09/2016 (e-fls. 2.746 à 2.770), conforme Termo de Solicitação de Juntada
(e-fls. 2.745).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Andrea Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento

Conforme Despacho de Admissibilidade (e-fls. 2.735 à 2.740), o Recurso Especial
foi admitido em relação às seguintes matérias:
a) (Im)possibilidade de estabelecimento de cláusula de regresso nos contratos de
factoring; e
b) Qualificação da multa de oficio.
Em contrarrazões, o sujeito passivo, em preliminar, defende que em relação à
primeira matéria o Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional não poderia ser
admitido, pois o paradigma não dispõe sobre aplicação do mesmo dispositivo legal e tampouco
envolve o mesmo contexto fático do Acórdão recorrido.
Entende a Recorrida, que o Acórdão no 103-22.834, indicado como paradigma
pela Fazenda Nacional, envolve situação fática distinta, onde uma pessoa física que desenvolvia
atividades de desconto de duplicatas e cheques, teve sua atividade equiparada a de uma
instituição financeira, razão pela qual foi enquadrada como pessoa jurídica e, em decorrência de
não ter apresentado a escrituração contábil, teve seu lucro arbitrado à alíquota de 45%
(percentual das instituições financeiras). Aquele contribuinte discordou do percentual de
presunção, sob o argumento de que as atividades por ele desenvolvidas eram de fomento
mercantil (factoring).
Destaca a Recorrida, que no caso paradigma o sujeito passivo não desenvolvia
operações típicas de factoring, mas mera operação de desconto de duplicatas e cheques, sem
prestação de serviço de assessoria ou se discutia a existência de cláusula de recompra nos
contratos firmados, como ocorre no caso sob julgamento.
Além disso, alega a Recorrida que o contexto jurídico é igualmente diverso ao
tratado neste processo, pois, aquele caso estava adstrito tão somente em definir o percentual de
presunção de lucratividade aplicável, fomento mercantil ou atividade financeira.
Fl. 2805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

Sobre a dessemelhança fática acerca deste primeiro ponto de abordagem quanto
ao conhecimento, entendo não assiste razão à Recorrida. Senão vejamos:
Na concepção do acórdão recorrido seria possível que empresas de factoring
estabelecessem cláusulas de recompra do título com o cliente, sem, com isso, fosse
desconfigurada a operação respectiva de factoring.
E, justamente, a partir dessa definição, concluiu o colegiado “a quo” que as
receitas de faturização deveriam integrar a base de cálculo do auto-arbitramento, por se tratarem
de receitas típicas da atividade e não receitas financeiras.
Por outro lado, quando se realiza o cotejo analítico do recorrido com o paradigma
no tocante à matéria devolvida e trazida pela PGFN ao exame desta CSRF, verifica-se, que, foi
decidido pela Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes: para caracterização de
um contrato de factoring é indispensável que o ajuste atribua os riscos para o faturizador de
receber os valores cedidos pelo faturizado-cliente e que se estabeleça cláusula de não
regresso contra o cedente dos créditos.
Ou seja, entendeu este outro colegiado, em suma, que a previsão de direito de
regresso do cessionário em face do cedente por inadimplemento do devedor principal
descaracteriza a natureza do contrato de factoring.
Muito bem. Enquanto o caso sob julgamento se busca definir, para fins tributários,
se as operações de recompra de títulos pelos cedentes originais estariam ou não contidas na
atividade de factoring, isto é, seriam ou não atividades típicas, operacionais e,
consequentemente, tributadas pelo percentual de arbitramento para a atividade de fomento
mercantil ou, em não o sendo, serem adicionadas ao lucro pelo valor da operação, como receitas
financeiras, no caso do paradigma a discussão versa: sobre o enquadramento ou não como de
fomento mercantil determinada atividade, ou seja, no caso paradigma o desconto de
duplicada e no caso do julgado a operação de recompra dos títulos então vendidos.
Portanto, no recorrido se entendeu ser possível que uma empresa de factoring
estabeleça cláusula de recompra do título com o cliente, sem, com isso, fosse desconfigurada
a operação de factoring. Diversamente, no paradigma 103-22.834, entendeu-se que a previsão
de direito de regresso do cessionário em face do cedente por inadimplemento do devedor
principal descaracteriza a natureza do contrato do factoring. Ora, é de se notar que há
similitude fática capaz de trazer a discussão para o exame desta E. CSRF.
Veja-se que um dos critérios definidores para o não enquadramento da atividade
desenvolvida no caso paradigma como de fomento mercantil foi justamente o fato de haver
cláusula de regresso (recompra pelo fatorizado-cendente), conforme se verifica no trecho do
voto i. Relator, Antonio Carlos Guidoni Filho:

Conforme salientado pela própria Fiscalização nesses autos e ratificado pelo acórdão
recorrido, a Recorrente desenvolve exclusivamente atividade econômica de desconto de
duplicatas e cheques pós-datados em favor de terceiros, cuja contrapartida é o
pagamento por esses de certa retribuição em dinheiro, ordinariamente denominada
comissão.
Fl. 2806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

No meu entender, a mera atividade de descontos de duplicatas e cheques pós-datados
em favor de terceiros não caracteriza, por si só, atividade de factoring. Para
caracterização do contrato de factoring, é indispensável que o ajuste: (i) trate da
aquisição de créditos e prestação de serviços relacionados à assessoria creditícia,
mercadológica, de gestão de crédito, de seleção de riscos e de acompanhamento de
contas a pagar e a receber; (ii) atribua os riscos para o faturizador de receber os valores
cedidos pelo faturizado-cliente; (iii) estabeleça cláusula de não regresso contra o
cedente dos créditos; (iv) conceda liberdade de escolha ao faturizador sobre quais
faturas ou títulos serão negociados devido ao risco existente; (v) estabeleça a cobrança
de taxa ou comissão em favor do faturizador. No caso dos autos, a ausência de prestação
de serviços e a previsão de direito de regresso do cessionário face ao cedente por
inadimplemento do devedor principal descaracterizam a natureza do contrato de
factoring, caracterizando-o como mero contrato de desconto de duplicatas e cheques
pós-datados, atividade típica de instituições financeiras e assemelhadas. (grifei)
Reforça esse entendimento, posição do Superior Tribunal de Justiça (REsp no
119.705/RS), do qual cita-se a ementa:

COMERCIAL - "FACTORING" - ATIVIDADE NÃO ABRANGIDA PELO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - INAPLICABILIDADE DOS JUROS
PERMITIDOS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
I - O "FACTORING" DISTANCIA-SE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
JUSTAMENTE PORQUE SEUS NEGÓCIOS NÃO SE ABRIGAM NO DIREITO
DE REGRESSO E NEM NA GARANTIA REPRESENTADA PELO AVAL OU
ENDOSSO. DAI QUE NESSE TIPO DE CONTRATO NÃO SE APLICAM OS
JUROS PERMITIDOS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. E QUE AS EMPRESAS
QUE OPERAM COM O "FACTORING" NÃO SE INCLUEM NO ÂMBITO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
II - O EMPRÉSTIMO E O DESCONTO DE TÍTULOS, A TEOR DE ART. 17, DA
LEI 4.595/64, SÃO OPERAÇÕES TÍPICAS, PRIVATIVAS DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS,
DEPENDENDO
SUA
PRATICA
DE
AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL.
III - RECURSO NÃO CONHECIDO. (g.n.)
Em relação ao alegado contexto jurídico diverso, não assiste razão à Recorrida,
pois não se trata de discussão sobre aplicação de percentual de presunção para o lucro
arbitrado, mas se a atividade, no caso paradigma, é típica de fomento mercantil, para fins
tributários, conforme estabelece o art. 15, § 1o, III, “d”, da Lei no 9.249, de 1995.
Quanto à multa de ofício, acompanho as razões do despacho de admissibilidade
de fls. 2.735/2.740,
Neste sentido, por terem sido observados os requisitos regimentais, conheço do
Recurso Especial interposto pela PGFN para as duas matérias.

2. Mérito
Fl. 2807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

Apesar de o recurso especial ter sido conhecido, houve empate no julgamento
quanto ao mérito, neste ponto da autuação – (im)possibilidade de estabelecimento de cláusula de
regresso nos contratos de factoring - e, diante disso, a regra contida por determinação legal do
artigo 19-E da Lei n. 13.988/2020 deve ser respeitada e observada.
2.1. (Im)possibilidade de estabelecimento de cláusula de regresso nos
contratos de factoring

Conforme relatado, a Turma a quo entendeu ser possível a inclusão das receitas
com refaturização na receita bruta para fins de incidência do percentual de determinação do lucro
arbitrado em razão da possibilidade de existência de cláusula pro solvendo nos contratos de
faturização.
Por refaturização, entende-se o recebimento de valores em operação de recompra
do título, outrora adquirido pela empresa que explora a atividade de factoring, promovida pelo
então faturizado após o vencimento do título, em decorrência do não pagamento, isto é,
inadimplemento do sacado.
A Fazenda Nacional aduz não ser possível o estabelecimento de cláusula de
regresso nos contratos de factoring, para tanto, refere como precedente o Acórdão paradigma no
103-22.834, onde, para a caraterização de contrato de factoring é indispensável a existência de
duas condições: (i) que o ajuste atribua os riscos para o faturizador de receber os valores cedidos
pelo faturizado-cliente; e que (ii) se estabeleça cláusula de não regresso contra o cedente dos
créditos. Ou seja, a previsão de direito de regresso do cessionário em face do cedente por
inadimplemento do devedor principal descaracterizaria a natureza do contrato de factoring.
A Recorrida, quanto ao mérito, entende que as receitas ditas de refaturização
compõem sua receita bruta, tal qual descrito no art. 12 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, e
entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE no 357.950/RS) e Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 929.521), este último de repercussão geral, que definiu o conceito de faturamento ou
receita bruta para fins de incidência da Cofins como sendo as receitas advindas da atividade
econômica da empresa.
Nessa linha, descreve que a cláusula de recompra após o vencimento é uma opção
dos clientes (item 43 das Contrarrazões) e tem fundamento no modelo de negócio, necessidade
de antecipação de recebíveis pelo faturizado na operação de compra e manutenção da relação
comercial original entre o faturizado e o sacado, na operação de recompra.
A posição adotada pela Turma a quo não espelha a melhor a solução para o caso.
Embora o Código Civil Brasileiro, Lei no 10.406, de 2002, ao tratar sobre a cessão
de crédito, informa que, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência
do devedor (art. 296), trata-se, não resta dúvid,a de regra geral para a cessão de crédito.
Diferentemente é o caso da atividade de fomento mercantil, que possui
especificidades, justamente para não se enquadrar como atividade financeira e sobre qual atrairia
regulação pelo Banco Central do Brasil.
Fl. 2808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

Dessa forma, ao analisar o contrato de factoring, Orlando Gomes (in Contratos,
26a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pg. 580/581), assim leciona:

“(...) o factoring é um contrato atípico que reúne prestações da cessão de crédito, do
mandato e da locação de serviços. Sua individualidade decorre da função econômica
própria e inconfundível que exerce. Distingue-se do desconto porque é uma cessão de
crédito sem direito de regresso contra o cedente; assemelha-se, porém, ao desconto a
forfait. Não se confunde, por outro lado, com o seguro de crédito; neste, a cobertura, do
risco não é total, a indenização é posterior à falta do pagamento, não há prestação de
serviços nem se verifica a transferência do crédito como objeto do contrato.” (g.n.)

Para fins de enquadramento de apuração do lucro presumido (ou arbitrado), as
atividades de fomento mercantil estão discriminadas no art. 15, § 1o, III, “d”, da Lei no 9.249, de
1995:
“Art. 15.
(...)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III – trinta e dois por cento, para as atividades de:
(...)
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber,
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação
de serviços (factoring)” (g.n.)

Ou seja, o fato de incluir cláusula de recompra nos contratos de cessão ou dizer
que a receita decorrente da refaturização está intimamente ligada ao objeto social da empresa não
torna a operação de recompra como típica de fomento mercantil para fins tributários, cuja
hipótese legal é a de compra de direitos creditórios (art. 15, § 1o, III, “d”, da Lei no 9.249, de
1995).
Pelo contrário, a instituição de cláusula de recompra desnatura essa espécie de
contrato ao reverter o risco pelo inadimplemento ao outrora cedente, assemelhando essa
operação ao desconto antecipado de recebíveis.
Ainda que nessa fase recursal se destine à harmonização jurisprudencial,
importante ressaltar para o deslinde correto do caso, que, diferente do afirmado pela Recorrida, a
opção de recompra não é opção do cedente, mas obrigação, como se depreende da cláusula
oitava dos diversos “Contratos de Fomento Mercantil” (e-fls. 2.183 à 2.189), acostados aos
autos:
“CLÁUSULA 8a
Fl. 2809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na eventualidade de não liquidação dos títulos de crédito
cedidos, será a CONTRATANTE comunicada para cumprir com a prestação constante
no título no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas), sob pena de decorrido o prazo
citado moratórios previstos na cláusula 11, deste instrumento.”

Não sendo operações de fomento mercantil, as receitas financeiras decorrentes de
recompra pelos cedentes, liberando o sujeito passivo dos riscos de insolvência do sacado, devem
ser tratadas na forma prevista no então art. 536 do RIR/99:

Art. 536. Serão acrescidos à base de cálculo os ganhos de capital, os rendimentos e
ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 531, auferidos no período de
apuração, observado o disposto nos arts. 239, 240, 533 e 534 (Lei no 9.430, de 1996, art.
27, inciso II).

Sobre a primeira matéria, as receitas com refaturização, decorrente da recompra
de títulos pela recorrida não se enquadrariam no conceito de receita bruta para fins de aplicação
do percentual de 38,4% para fins de quantificação do lucro arbitrado, devendo ser acrescentadas
ao lucro para fins de incidência do IRPJ.

2.2. Qualificação da multa de oficio

A Recorrente, Fazenda Nacional, defende o restabelecimento da multa qualificada
em decorrência de a conduta do contribuinte ter causado dano ao erário de forma consciente.
Defende, ainda, que não se aplica ao caso a Súmula CARF no 14, pois a atividade ilícita ocorreu
de forma reiterada, sistemática e conscientemente orientada para omitir rendimentos durante
quatro anos-calendário, não se tratando, pois de ato esporádico ou isolado, mas de omissão
dolosa de valores significativos por vários anos.
Por seu turno, a Recorrida entende como correta a posição da Turma a quo que
desqualificou a multa de ofício, diante não comprovação ou alegação de prática de qualquer ato
doloso, mas a simples menção de que se trataria, em tese, de crime contra a ordem tributária.
Justifica a ausência de dolo em razão de divergência sobre a interpretação da legislação tributária
quanto aos rendimentos obtidos com aplicações financeiras, que no entender da Recorrida,
seriam tributados exclusivamente pela fonte pagadora.
A qualificação da multa deve ocorrer quando resta demonstrada a presença de
dolo na conduta de sonegação, fraude ou conluio, de acordo com os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 2810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Cezar Roberto Bitencourt (in Tratado de Direito Penal : parte geral, volume 1, 11a
ed. São Paulo : Saraiva, 2007, p. 269), ensina sobre o elemento volitivo, que decorre da vontade:
é impossível querer algo conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na nossa
mente, pelo menos, parcialmente.
No caso concreto, está-se no limiar entre a caracterização ou não do dolo, onde de
uma lado estaria a omissão de receitas com aplicações financeiras por quatro anos-calendário,
reportadas sistematicamente pelas fontes pagadoras ao Fisco, e de outro uma conduta dolosa e
intencional para ocultar ou tentar impedir com meio fraudulento o conhecimento do fato gerador
ou do sujeito passivo da obrigação tributária pelo Fisco.
Não consta nos autos descrição fática que demonstre que o sujeito passivo tenha
se valido de ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte do
Fisco do fato gerador ou de sua condição de sujeito passivo, isto é, o elemento volitivo para
ocultar a ocorrência ou a titularidade dos rendimentos de aplicação financeiras. Por essa razão,
resta enfraquecida a condição subjetiva do dolo, necessária para a qualificação da multa de
ofício.
Dessa forma, inexistindo no lançamento qualquer descrição de conduta dolosa
praticada pelo sujeito passivo que caracterize evidente intuito de fraude definido nos termos dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, a multa a ser exigida deve ser aquela fixada no inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional para: (i) considerar como receitas financeiras aquelas decorrentes
de recompra pelos cedentes (refaturização), devendo serem acrescidas à base de cálculo do
imposto de renda apurado mediante a modalidade de lucro arbitrado e (ii) manter a multa de
ofício em 75%, pela ausência de demonstração do dolo.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 2811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora Designada.
Na sessão de julgamento fui designada a redigir o voto vencedor quanto ao mérito
da matéria “a) (Im)possibilidade de estabelecimento de cláusula de regresso nos contratos de
factoring;”, trazendo as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional também quanto a esse ponto.
No caso em discussão, o Relatório Fiscal anexo ao auto de infração considerou
que as receitas auferidas pelo sujeito passivo relativas à “faturização” não teriam sido
corretamente oferecidas à tributação. Transcrevo trechos do documento:
(...)
Nos contratos apresentados pelo contribuinte (fls. 2183/2189) existe a responsabilidade
da contratante pelo cumprimento da obrigação constante do título, existe hipótese de
recompra e previsão de multa e juros.
Portanto, tais receitas a título de “Faturização” não caracterizam receita bruta do
contribuinte, não se enquadram no conceito de receita bruta nos termos do art. 279 do
RIR/99, e não se sujeitam ao percentual de 38,4% no lucro arbitrado.
Tais receitas se enquadram na previsão legal constante no art. 536 do RIR/99 (...) e
caracterizam acréscimos à base de cálculo do IRPJ no regime do Lucro Arbitrado.
(...)
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional defende o procedimento adotado
pela autoridade fiscal, sustentando que a previsão de cláusula de recompra do título com o
cliente (cedente) descaracterizaria a operação de factoring. Fundamenta seu recurso,
basicamente, no precedente que aponta como paradigma (acórdão no 103-22.834) e em um
trecho de doutrina citado na decisão da DRJ.
A decisão recorrida entendeu ser possível que empresas de factoring estabeleçam
cláusulas de recompra do título com o cliente, sem, com isso, desconfigurar a operação de
factoring. A partir dessa definição, o Colegiado a quo concluiu que as receitas de faturização
devem integrar a base de cálculo do lucro arbitrado, por comporem a receita bruta da atividade,
não sendo correto o tratamento dado pela autoridade autuante de adicionar integralmente tais
valores à base de cálculo.
A legislação estabelece que o lucro arbitrado (regime adotado voluntariamente
pelo sujeito passivo no caso dos autos) é determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
conhecida, dos percentuais de presunção de lucro fixados para o regime do lucro presumido,
acrescidos de 20%. Receitas que não se caracterizem como receita bruta da atividade não ficam
sujeitas ao percentual de presunção, sendo tributadas em sua totalidade.
À época dos fatos em discussão, o conceito de receita bruta da pessoa jurídica
para fins de definição da base de cálculo nos regimes do lucro presumido e arbitrado estava
Fl. 2812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

contido no artigo 12 do Decreto-Lei 1.598/1977 e no artigo 31 da Lei 8.981/1995, que assim
dispunham em sua redação original:
Decreto-Lei 1.598/1977
Art. 12 A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
§ 1o - A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas
canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes
sobre vendas.
Lei 8.981/1995
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
Apenas a título de nota, observo que posteriormente, a Lei 12.973/2014, ao
mesmo tempo em que revogou o artigo 31 da Lei 8.981/1995, deu nova redação ao artigo 12 do
Decreto-Lei 1.598/1977, o que, segundo sua exposição de motivos, foi feito “com o objetivo de
aperfeiçoar a definição de receita bruta e de receita líquida” (EM no 00187/2013 MF). A
redação passou a ser (grifamos):
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Muito embora houvesse discussão a respeito de itens que deveram compor a
receita bruta ou a receita líquida (sendo talvez a principal delas a questão dos impostos
incidentes dobre vendas), mais pacífica era a posição de que a receita bruta da pessoa jurídica
deveria ser considerada como o resultado das atividades típicas, isto é, aquelas previstas no
objeto social da pessoa jurídica, tal como restou finalmente descrito na redação do artigo 12 do
Decreto-Lei 1.598/1977, acima transcrito.
Neste sentido, escorando-se nas definições assentadas pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou sua jurisprudência no sentido de que
“o conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da
venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais” (RE 371.258 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Segunda
Fl. 2813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

Turma, julgado em 03.10.2006, DJ 27.10.2006; EDcl no REsp 929.521/SP, Relator Min. Luiz
Fux, Primeira seção, julgado em 14.04.2010) – trechos da ementa.
Daí a importância de se definir, no caso dos autos, se as receitas de faturização
relacionadas ao exercício de direito de regresso são ou não receitas “típicas” da atividade de
factoring – e, portanto, sujeitas à aplicação dos percentuais de presunção -- ou se, como
pretendeu a autoridade autuante, trata-se de “outras receitas”, devendo ser integralmente
adicionadas à base de cálculo dos tributos devidos no regime do lucro arbitrado.
No caso, o sujeito passivo (a factoring) celebra contratos que conferem ao
faturizado (seu cliente, cedente) o direito de recomprar o título caso, após a data de vencimento,
o sacado (devedor original) não honre com o pagamento como esperado. Segundo argumenta,
tal ocorre porque o faturizado possui urgência em obter fluxo de caixa (e por isso recorreu à
factoring), mas continua tendo o sacado como cliente e, nesse contexto, teme que o protesto do
título por parte da factoring gere desgaste ou mesmo encerramento da relação comercial. O
valor dessa recompra, em regra, é superior ao valor pago pela factoring quando da aquisição do
título. É nisso que consiste a “receita de faturização” ora questionada, a qual, como visto,
decorre do exato mesmo título adquirido do faturizado e renegociado com esta mesma parte.
No Brasil, o factoring não é um contrato típico, isto é, não tem os seus contornos
definidos por qualquer lei. A doutrina o qualifica como um contrato complexo, de natureza
mista, eis que a relação jurídica que dele decorre é caracterizada pela prestação de serviços
(como assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de
contas a pagar e a receber) e pela compra de direito creditório.
A legislação tributária indica que devem receber o regime tributário de factoring
as operações que envolvam “a prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e
a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços (factoring)” (art. 15, II, “d”, Lei 9.249/1995).
A Associação Nacional de Fomento Comercial (ANFAC), principal entidade
representativa do setor do fomento comercial brasileiro, define factoring como:
A atividade desenvolvida pelo fomento comercial é caracterizada pela prestação de
serviços e pela compra de direitos creditórios originados de vendas mercantis ou de
serviços (duplicatas ou outros papéis resultantes dessas vendas). 1
Fabio Vieira Figueiredo, em sua obra “Contrato de factoring, objeto, função e
prática do fomento mercantil” ensina (grifos nossos)2:
(...)
Ao tratarmos do contrato de faturização, é muito comum nos depararmos com a
equiparação dos significados das palavras factoring e fomento. Entretanto, tais palavras
não são apenas etimologicamente distintas, mas representam significados jurídicos
sensivelmente diversos.

1 http://www.anfac.com.br/v3/factoring-perguntas-frequentes.jsp)C
2 (FIGUEIREDO, Fábio Vieira. Contrato de factoring: objeto, função e prática do fomento mercantil – São Paulo:
Saraiva, 2016. p. 21 a 25)
Fl. 2814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

A palavra fomento, conforme explicita o icionário ouaiss, da língua portuguesa,
significa “ação ou efeito de promover o desenvolvimento”.
No factoring, a ideia central é promover o desenvolvimento de determinada atividade
econ mico-empresarial, por força de contrato firmado entre faturizador e faturizado.
(...)
O contrato de factoring, conforme assevera Maria elena iniz, é aquele em que um
empresário (faturizado) cede a outro (faturizador), no todo ou em parte, os créditos
provenientes de suas vendas mercantis a terceiro, mediante o pagamento de uma
remuneração, consistente no desconto sobre os respectivos valores.
Explica, ainda, a professora que isso se dá conforme o montante de tais créditos. É um
contrato que se liga à emissão e à transferência de faturas. aí dizer, acrescenta
aldirio ulgarelli, que a operação de factoring seria a venda do faturamento de uma
empresa à outra, que se incumbe de cobra-los, recebendo em pagamento uma
comissão2.
u seja, a empresa de factoring não apenas auxilia financeiramente a empresa
faturizada, mas, também, presta-l e outros serviços de gestão financeira e
administrativa dos recebíveis (crédito em sentido amplo).
fomento é mercantil, pois feito por empresa dotada de personalidade jurídica privada
não pertencente ao Sistema Financeiro acional, indicando flagrante diferenciação ao
fomento econ mico administrativo realizado por ente de direito p blico interno.
Por igual razão, a empresa faturizadora não poderá captar din eiro para o exercício de
sua atividade, utilizando-se apenas de seu próprio capital. A não observ ncia desse
requisito pode caracterizar o desempen o de atividade financeira, própria de bancos e,
portanto, não condizente com as diretrizes da prática do factoring.
termo factoring, em si, faz menção apenas à parte da atividade desempen ada, qual
seja a aquisição dos títulos com vencimento futuro, antecipando o valor nele constante,
ou garantindo a liquidação, descontada a remuneração da empresa faturizadora ao
faturizado. Sob o ponto de vista amplo, o contrato de factoring possui tríplice objeto i)
garantia ii) gestão de créditos e iii) técnica financeira.
primeiro objeto consiste na liquidação dos créditos cedidos pelo faturizado, de tal
sorte que, no ato da cessão (conventional factoring) ou na data do vencimento (maturit
factoring), são liquidados pelo faturizador.
o que tange ao segundo, trata-se da intervenção do faturizador nas operações da
empresa faturizada, prestando-l e serviços que diminuam os encargos comuns, bem
como simplificando os serviços administrativos e contábeis do faturizado. Equivale a
uma verdadeira terceirização do departamento de contas a receber, da empresa.
Ademais, na const ncia do serviço de gestão de crédito, o faturizador será responsável
por todo o serviço de faturamento e emissão de títulos decorrentes de cobrança, bem
como dos recursos obtidos para reinvestimento no negócio.
Por fim, entende-se, por emprego de técnica financeira ao contrato de factoring, o
financiamento da empresa faturizada, ou seja, na medida em que o faturizador adquire
os créditos da faturizada, assume todos os riscos pelo inadimplemento dos títulos dos
quais se tornou titular, arcando sozin o com o prejuízo, não possuindo, ao menos em
regra, direito de regresso contra o faturizado, já que é da t nica ordinária e essencial da
cessão de crédito a assunção de risco por parte do cessionário.
(...)
Fl. 2815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

contrato de factoring é, portanto, uma avença que tem por conte do o fomento
mercantil. essa avença, o faturizador obriga-se a fomentar o negócio do faturizado,
com auxílio financeiro, na medi- da em que, na esmagadora maioria dos contratos
praticados no rasil, o que se apresenta é o conventional factoring, sem descurar da
aplicação de técnicas administrativas, financeiras e econ micas de análises e
consultoria, de modo a atender ao seu tríplice objeto.
(...)
Fato é que se trata de contrato objetivamente complexo, por comportar objeto pl rimo
(entre outros liquidação antecipada de títulos, análise de risco creditório, fornecimento
de capital de giro, implantação de procedimentos para contas a pagar e a receber), que
tem como objetivo ltimo e maior o fomento mercantil, o desenvolvimento produtivo e
a obtenção de maior eficiência geral da empresa contratante. ote-se que não
necessariamente averá em toda e qualquer circunst ncia a transmissão de créditos, ou
seja, é possível que se manten a contratação de fomento mercantil sem que aja,
inclusive por longos períodos, aquisição de recebíveis pela faturizadora, que, nesses
casos, restará encarregada de colaborar para o desenvolvimento da empresa faturizada.
Isso não desnaturará o pacto de fomento mercantil avido.
(...)
Enquanto alguns doutrinadores mencionam a ausência de regresso como um
elemento acidental dos contratos de factoring (como parece ser o caso acima), outros a colocam
como característica essencial que, inclusive, diferenciaria o contrato de factoring das operações
de desconto bancário. Neste sentido, por exemplo, temos o artigo de Antônio Rodrigo Cândio
Freire, citado pela decisão da DRJ e reproduzido pela Fazenda Nacional em seu recurso especial,
do qual se destaca o seguinte trecho:
(...)
Logo, o contrato de Factoring não deve apresentar a cláusula de regresso sob pena de
desconfigurar-se da conditio sine qua non de sua existência, ou seja, em seu conceito, o
risco é o que diferencia dos bancos. A existência da cláusula de regresso eleva o
fomento empresarial à mesma característica das instituições financeiras.
(...)
Importa notar que uma coisa é dizer que, em regra -- isto é, na maioria
(quantitativa) das operações de factoring --, a faturizadora (a cessionária do crédito, empresa de
factoring) não tenha direito de regresso contra o cedente do título caso o devedor não honre com
o seu pagamento. Outra muito diversa é afirmar que, necessariamente, a circunstância de se
estipular cláusula de regresso desnatura a operação, colocando a inexistência de regresso como
uma característica essencial do contrato de factoring.
No factoring, é da natureza do contrato ser esse misto de cessão de crédito e
prestação de serviços (operação comercial), enquanto que o desconto bancário é, essencialmente,
uma operação financeira. E dentro do conceito de operação financeira reside também outra
qualidade importante, que é o fato de que, no desconto bancário, os recursos utilizados na
operação são previamente captados junto ao público. Tais particularidades é que fazem,
inclusive, com que o desconto bancário seja operação privativa de instituição financeira,
enquanto o factoring não o é.
Fl. 2816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

Diferentemente das instituições financeiras, que são tuteladas pela Lei 4.595/64 e
fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil, a empresa de factoring é uma sociedade mercantil,
limitada ou anônima, cuja existência legal nasce com o arquivamento de seus atos constitutivos
na Junta Comercial.
Como se percebe, há outras características, essas sim essenciais, que diferenciam
o desconto bancário da operação de factoring. E neste sentido, uma operação de compra de
direito creditório, efetuada com recursos não levantados junto ao público, que também envolva
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos
e administração de contas a pagar e a receber, não pode ser equiparada a um desconto de título
simplesmente por envolver direito de regresso.
Daí a conclusão de que a existência ou não de regresso é elemento acidental ao
contrato de factoring.
A possibilidade de direito de regresso em operação de factoring foi
brilhantemente abordada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros em seu voto no Recurso
Especial 820.672-DF, acatado à unanimidade pela Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), sendo pertinente a transcrição do seguinte trecho (grifos nossos):
(...)
Além disso, também cabe menção ao argumento de que o fomento mercantil é
baseado num contrato de risco e, por isso, o faturizador não pode ter garantias do
recebimento dos títulos comprados. Data vênia, a meu ver, esse argumento não vinga,
porque, primeiramente, não há Lei que impute esse risco ao faturizador. Ao
contrário, risco muito maior assume quem endossa um cheque, pois a Lei
expressamente o coloca na condição de garante do pagamento do valor estampado na
cártula. Quem compra título endossado coloca-se em situação até confortável, pois tem
opções de cobrança. Corre risco quem endossa cheque, porque passa a figurar na
condição de co-devedor.
Convém relembrar que, apesar de já existirem alguns projetos de lei em andamento no
Congresso Nacional, o fomento mercantil não tem regulação jurídica própria em nosso
País. Assim, sob o ponto de vista legal, as sociedades empresárias de fomento mercantil
estão sujeitas aos mesmos direitos e obrigações que qualquer outra sociedade que
explore outra atividade empresarial. Não há razão para distinção. Em suma: a exclusão
da garantia do endosso às sociedades de fomento mercantil é incompatível com os
princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa e da legalidade.
Em que pesem as respeitáveis opiniões doutrinárias, em nosso sistema jurídico
doutrina não revoga Lei. O secular e internacional instituto do endosso não pode ser
abolido ou mitigado por construção doutrinária sem respaldo legal.
Tenho percebido que a jurisprudência tem feito restrições cambiais à atividade de
fomento mercantil. Com todo respeito, não entendo o porquê das limitações feitas a tal
atividade empresarial, pois a Lei não as faz. Trata-se de negócio lícito, mesmo porque
não é proibido. Tal atividade, inclusive, possibilita a sobrevivência de muitas micro e
pequenas empresas mediante a negociação imediata de créditos que demorariam certo
tempo para ingressarem no caixa das faturizadas-clientes caso não fosse a atividade
empresarial das faturizadoras. É verdade que o faturizador compra o título de crédito
com abatimento pelo valor de face, mas esse é justamente lucro perseguido nessa
empresa (atividade), que não pode ser discriminada pelos Tribunais. Não se pode perder
de vista que a livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil (CF, Art.
1o, IV).
Fl. 2817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

Também é importante atentarmos para possíveis fraudes que podem ser realizadas
contra os faturizadores em decorrência desse raciocínio adotado pelo TJDFT. Ao se
negar ao faturizador o direito de regresso decorrente do endosso é possível que se esteja
a chancelar uma fraude (vulgo calote) decorrente de possível conluio entre emitente do
título e faturizado. Perceba-se que alguém pode sacar títulos frios em benefício do
faturizado já com prévia intenção de frustar-lhes o cumprimento (p. ex.: por contra-
ordem ao banco sacado, no caso do cheque). Daí o faturizador, que pagou pelo título
garantido pela segurança do endosso, fica frustrado por um entendimento
jurisprudencial louvado em opiniões doutrinárias sem qualquer aparo legal.
(...)
Em conclusão, o entendimento adotado pelo Juiz e pelo Tribunal não possui, data vênia,
qualquer apoio legal. Apesar das diversas citações doutrinárias, não houve menção a
qualquer dispositivo de Lei que lastreasse a posição adotada pelo Tribunal a quo. Na
verdade, a Lei tem solução contrária à posição assumida.
(...)
De se notar que, ao mesmo tempo em que não há qualquer restrição legal
específica à previsão de direito de regresso nas operações de factoring, a legislação que rege a
cessão de crédito também não proíbe que o cedente responda pela solvência do devedor. Pelo
contrário, a regra expressamente admite estipulação em contrário, como prevê o artigo 296 do
Código Civil:
Art. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do
devedor.
Assim, irretocável a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, quando observa:

São estas as razões pelas quais, com a devida vênia às respeitáveis posições em
contrário, compreendo que o fato de o contrato de factoring conter cláusula de regresso contra o
cedente não desnatura a operação, nem faz com que as receitas daí decorrentes não devam ser
tratadas, para fins tributários, como receita bruta da atividade da pessoa jurídica.
Ante o exposto, oriento meu voto por negar provimento ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 2818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.164 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.720018/2013-53

Fl. 2819
DF CARF MF
Documento nato-digital